Tribunal: TJES
Processo: 5005712-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005712-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005712-52.2021.8.08.0000

Agravante: Município de Fundão

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Fundão contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Fundão nos autos da ação ordinária para aplicação de medidas específicas de proteção à pessoa idosa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que determinou o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou ao requerido que diligencie no que for necessário para promover o imediato abrigamento de Rosalina Broseguini, custeando o serviço, se for o caso, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitados em 30 (trinta) dias-multa, devendo o ente público utilizar-se de todos os meios disponíveis, levando-se em conta a saúde fragilizada da pessoa idosa e a necessidade da Equipe Multidisciplinar atuar no caso.

O agravante aduz, em síntese, que (a) o Supremo Tribunal Federal decidiu que as atribuições afetas à saúde são solidárias, podendo qualquer ente compor o polo passivo, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento, de acordo com a competência legal de cada um; (b) a internação afigura-se de alto custo para os padrões do Município de Fundão, consistindo no montante de R$ 4.800,00 mensais, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva; (c) não há prova inequívoca da necessidade de internação, considerando que: a idosa está lúcida e com suas faculdades mentais e intelectuais preservadas; foi internada contra sua vontade expressa; não fora nomeado curador para defender os interesses da idosa, em manifesto conflito com o solicitado pelo agravado; não há laudo médico que ateste ser a internação a única medida cabível para preservar os interesses da pessoa idosa; (d) a deficiência manifestada (cegueira) não tem o condão de afastar a plena capacidade civil, nem pode consistir em motivo para discriminação ou exclusão; (e) poderia, inclusive, ter sido adotada medida menos traumática, como nomeação de curador para a idosa, interdição parcial, custeio de pessoa para acompanhá-la e ajudar nos cuidados básicos; (f) além de ser extrema, a internação é medida demasiadamente onerosa, em valor suficiente para custear pelo menos três acompanhantes para a idosa; (g) caso seja mantida a internação, necessário que se estabeleça um termo final mínimo para reavaliação da situação e a busca por alternativa menos gravosa. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 1812602)

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau, pelo não provimento do recurso. (ID nº 1847191)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da decisão recorrida. (ID nº 2538612)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sem razão o recorrente ao sustentar sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a internação pretendida afigura-se de alto custo para os padrões do Município de Fundão.

De acordo com o entendimento jurisprudencial uníssono a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente, a critério da parte interessada.

Ressalto que o entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Neste sentido, esclareceu o c. STJ que “
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.”.
(AgInt no CC n. 184.037/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 27/6/2022)

De fato, a proteção ao idoso foi erigida como prioridade pelo nosso ordenamento jurídico, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, numa atuação conjunta, assegurar às pessoas idosas, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, defendendo sua dignidade e bem-estar.

Contudo, como já explicitado na decisão inicial, ao menos em trato inicial não restou comprovada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso. (ID nº 1812602)

Os Relatórios de Acompanhamento lavrados pela equipe do CREAS denotam a dificuldade de se encontrar familiares dispostos a cuidar da Sra. Rosalina Broseguini, idosa de 77 (setenta e sete) anos, acometida de deficiência visual (cegueira).

Contudo, não comprovam a impossibilidade de ser abrigada por seus entes familiares, pois, no entendimento da Equipe Técnica, “
existe, ainda que remota, possibilidade de manter a idosa no território, preservando seus vínculos afetivos e comunitários, mediante organização da rotina familiar e ajuda de custo por parte do senhor José
[seu irmão].”.

Soma-se a isso a vontade expressamente manifestada pela Sra. Rosalina de não ser institucionalizada, sendo certo que, ao tempo da visita domiciliar (junho/2021), estava residindo com seu sobrinho e esposa, que estavam pagando uma cuidadora de 12:00hs às 17:00hs, de segunda a sexta, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), custeado com parte do benefício previdenciário recebido pela senhora Rosalina, denotando uma possibilidade de permanência da idosa em seu seio familiar.

Vislumbrada a possibilidade de permanência da Sra. Rosalina com seus familiares, ao menos no presente momento processual, devem ser empreendidas medidas para garantir a responsabilização destes, não sendo o caso, portanto, de responsabilização imediata do ente público municipal, diante a ausência de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa idosa.

Tendo em vista que nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 10.741/03,
“a
assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”
e havendo possibilidade da manutenção da Sra. Rosalina em seu grupo familiar, inclusive mediante utilização de seus próprios recursos, como vem ocorrendo, não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrido.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 STF. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE ABRIGO EM ENTIDADE. ART. 45, V, DO ESTATUTO DO IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA IDOSA EM SEU GRUPO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa. Responsabilidade solidária dos entes públicos.

2. Ao menos em trato inicial não restou comprovada a excepcionalidade necessária a justificar a aplicação da medida específica de proteção de abrigo em entidade, prevista no art. 45, V, do Estatuto do Idoso.

3. Vislumbrada a possibilidade de permanência da Sra. Rosalina com seus familiares, ao menos no presente momento processual, devem ser empreendidas medidas para garantir a responsabilização destes, não sendo o caso, portanto, de responsabilização imediata do ente público municipal, diante a ausência de ameaça ou lesão aos direitos da pessoa idosa.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.